Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA JUDICIAL. DÍVIDA PARCELADA. ACORDO VERBAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DESCABIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. À falta de pagamento em excesso, senão em conformidade com o acordo verbal celebrado entre as partes, não incide a penalidade de restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

II. Desgaste natural ocasionado pela cobrança judicial de débito que, ao final, se revelou inexistente, não tem a potencialidade para desencadear consectários graves a ponto de ferir algum direito da personalidade do consumidor, pressuposto sem o qual não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária, consoante a inteligência dos artigos 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

III. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, notadamente quando está assentada na alteração da verdade dos fatos, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. Apelação desprovida.